Tribunal: TCU
Processo: 030.742/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11031/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação interposta por Senador da República a respeito de possíveis irregularidades na contratação da empresa Oracle do Brasil Sistemas, por inexigibilidade de licitação, realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mediante contratos 22/2020, 52/2021 e 26/2022. Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da representação; considerando que os principais sistemas da Justiça Eleitoral são compatíveis apenas com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle; considerando que estudo elaborado pela área técnica do TSE recomendou a manutenção do SGBD Oracle nas aplicações de missão crítica do órgão; considerando que a Certidão de Exclusividade expedida pela Associação Brasileira das Empresas de Software - ABES atesta a exclusividade da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. para a venda de serviços de cloud Oracle para entidades da Administração Pública; considerando que os estudos realizados pelo TSE demonstraram a impossibilidade de competição com outras empresas para o fornecimento dos serviços contratados; considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, arts. 1o, inciso XXVI, 143, inciso V, 'a', 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; e arquivar o processo. 1.Processo TC- Processo 030.742/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: Senador Luís Carlos Heinze 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.